Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-10.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702608-10.2023.8.07.0015 APELANTE: DAVIDSON CARDOSO GIFONE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível preclusão da matéria em discussão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora